Tribunal: STF
Processo: RE 87207
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.
NÃO INCIDENCIA SOBRE MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONSUMO OU
INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS, PORQUE EQUIPARADA ESTA
REMESSA A EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA O EXTERIOR. ART. 3, PAR. 5,
LETRA "D", DO DECRETO-LEI N 1.142/1970, C.C. O ART. 4 DO DECRETO-LEI
N 288/67. ACÓRDÃO LIDER NESSE SENTIDO: ERE 89.413, UNÂNIME, PLENO DE
9.5.79.